Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708614-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON SAMPAIO DIAS IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON SAMPAIO DIAS, preso em flagrante delito em 18/02/2024 com conversão em preventiva em 19/02/2024 e já denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput, c/c art. 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo). A impetrante argumenta que não há qualquer elemento que aponte ser o paciente responsável pela adulteração veicular, destacando que o veículo era emprestado. Destaca que o paciente tem emprego, residência fixa no distrito da culpa e sua família depende do seu trabalho para subsistência. Aponta que no crime anterior de tráfico de entorpecentes ao qual foi condenado, cumpriu a integralidade da pena e, portanto, mesmo que seja condenado no presente feito o regime inicial será diferente do fechado. Acrescenta que no crime referente a violência doméstica, o processo foi arquivado e que o delito atual foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assevera que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso, em especial a monitoração eletrônica. Assim, requer a concessão da liminar para que a prisão seja relaxada ou concedida a liberdade provisória com medidas cautelares. No mérito, que seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Contra os argumentos apresentados pela impetrante, verifica-se, neste estágio inicial de apreciação, a indispensabilidade da manutenção da prisão cautelar do paciente para assegurar a ordem pública. Esta conclusão está solidamente fundamentada na decisão judicial que ordenou sua prisão preventiva. A medida se justifica plenamente diante da gravidade dos atos imputados ao acusado e da consequente ameaça que sua liberdade representaria à segurança coletiva, enfatizando a necessidade de sua prisão para prevenir futuras infrações e manter a ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Inicialmente, cumpre salientar que, na presente situação, a decretação da prisão preventiva encontra respaldo legal, tendo em vista que as infrações atribuídas ao paciente (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo) são passíveis de sanção superior a quatro anos de reclusão. Essa circunstância é ainda mais relevante considerando-se o histórico criminal do acusado, que inclui condenação prévia por delito classificado como equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que evidencia a pertinência e a necessidade da medida restritiva de liberdade para a garantia da ordem pública. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria, já houve no presente caso oferecimento de denúncia (ID 56525372 – p. 57) na qual se consignou: “Entre 4 e 17 de fevereiro de 2024, em via pública, Setor N, EQNN 23-25, Ceilândia/DF, Ceilândia/DF, o denunciado recebeu, adquiriu e transportou, em proveito próprio, o veículo HYUNDAI/HB20, cor cinza, placa PBJ2040/DF, chassi 9BHBG51CAJP898787, pertencente à vítima Ana P.B.A., que sabia ser produto de furto, conforme ocorrência policial 781/2024-1 12aDP. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o citado veículo com a placa e número do vidro adulterados, irregularidades que sabia e devia saber existentes. No dia dos fatos, após adquirir e receber o carro de uma pessoa desconhecida, o denunciado passou a conduzir referido veículo pelas vias de Ceilândia, quando passou por uma blitz da Polícia Militar e recebeu ordem de parada. O denunciado não obedeceu a ordem de parada e fugiu do local, iniciando-se perseguição policial, que só terminou após um quilômetro e meio. Durante a abordagem, o denunciado alegou que recebeu o carro de um “noiado” para dar uma volta, mas não soube informar a qualificação e localização de citada pessoa. Em vistoria no carro, constaram que a numeração do vidro apresentava algumas falhas, então, localizaram documentos pessoais no interior do carro e ligaram para a referida pessoa, que relatou que seu carro fora subtraído dias antes. Assim, consultaram o chassi do veículo vistoriado e constataram que ele era produto de furto e estava com a placa trocada e número do vidro adulterado. O réu então foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Assim agindo, o denunciado está incurso nas penas do art. 180, caput, c/c art. 311 § 2a, inciso III do Código Penal, razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO o recebimento da presente denúncia e a citação do denunciado, para apresentar resposta à acusação e acompanhar a ação, até decisão final, sob pena de revelia. Ademais, requer a condenação do acusado à reparação dos danos morais e materiais causados (artigo 387, inciso IV, CPP).” A peça inaugural está corroborada pelos documentos que instruíram o Inquérito Policial, em especial a prisão em flagrante. Assim, evidencia-se de forma incontestável tanto a materialidade do crime quanto a existência de indícios robustos que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), salientando-se que, para a decretação da custódia preventiva, não se faz necessária uma certeza irrefutável sobre a autoria do delito, dado que tal determinação assenta-se em um juízo preliminar e não conclusivo. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade do paciente na prática de crimes. Confiram-se os fundamentos (ID 56525372 – p. 50): “Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 70/2024-19a DP, Ocorrência Policial n.o 2040/2024-15a DP, processo no 0704876-39.2024.8.07.0003, da 1a Vara Criminal de Ceilândia, lavrado em desfavor WANDERSON SAMPAIO DIAS (DATA DE NASCIMENTO: 03/05/2000; PAI: FRANCISCO JOSE SAMPAIO RODRIGUES; MÃE: MARIA HELENA DIAS DA SILVA)preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no: CPB Art. 180 CAPUT, CPB Art. 311 §2o III. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxála. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, mesmo com ordem de parada em bloqueio policial, empreendeu fuga e colocou em risco os demais motoristas e eventualmente pedestres da pista. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado em continuidade delitiva. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado. e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante WANDERSON SAMPAIO DIAS (DATA DE NASCIMENTO: 03/05/2000; PAI: FRANCISCO JOSE SAMPAIO RODRIGUES; MÃE: MARIA HELENA DIAS DA SILVA).” (N.g) Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida do paciente não é uma eventualidade, inclusive porque mesmo após cumprir pena pelo crime de tráfico de drogas voltou a se envolver em novo delito, o que reclama maior atenção, uma vez que se mostra persistente na prática criminosa. Aliás, são diversos os fatos criminosos na vida do paciente. Quando menor se envolveu em roubo circunstanciado. Além da condenação por tráfico de drogas, está também respondendo a processo por violência doméstica (lesão corporal). Tais ocorrências demonstram que a liberdade do paciente tem representado um risco para a ordem pública. Cumpre ressaltar que a natureza perigosa do ocorrido não se funda em conjecturas abstratas; ao invés, a análise do episódio específico levou em consideração as circunstâncias concretas da captura em flagrante delito. A saber, o paciente em questão iniciou uma fuga em resposta à determinação de parada em um bloqueio policial, expondo outros condutores e possíveis transeuntes a um risco significativo. Tal comportamento se mostra flagrantemente discordante da conduta esperada de um indivíduo que alega inocência. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando a decisão adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública. Ao contrário, o que se percebe é que medidas mais brandas não seriam suficientes para afastar o paciente da senda criminosa, pois mesmo depois de cumprir a integralidade de uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, voltou a se envolver em novo crime, trazendo risco para a ordem pública e reclamando do Estado medidas mais enérgicas. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crimes de gravidade elevadas, verifica-se que o paciente não encontra freios em sua escalada criminosa desde a juventude, ostentando individualmente em seu histórico contato direto com o crime, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delito. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de março de 2024 18:06:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator